Tribunal: TJDFT
Processo: 0724641-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 30 DIAS. ART 10o, §1o, I, RESOLUÇÃO No 96/2021 DO BANCO CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO APTO A ABALAR DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REATIVAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE EM ALTERAR DATA DE VENCIMENTO DE FATURA. INDEVIDA. AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Narrou a autora em sua petição inicial que contratou junto à empresa ré cartão de crédito que possuía o limite de R$ 300,00 para compras e que, após movimentação financeira, chegou ao limite de R$ 2.300,00. No entanto, informou que, sem aviso prévio, foi surpreendida durante a tentativa de uma compra no dia 26.12.2022 com a redução de seu crédito para o valor de R$ 1.150,00 sem qualquer justificativa. Requereu a condenação da parte requerida ao pagamento pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00, que seja restabelecido o limite original do cartão de crédito da autora pela empresa requerida, além de disponibilização de datas de vencimentos para pagamento do referido cartão.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que a empresa recorrida não observou a antecedência de trinta dias prevista pela resolução no 96/2021 do BACEN ao enviar comunicação no mesmo dia em que seu valor de limite havia sofrido redução. Requereu a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.
3. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID. 49871777).
4. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. A parte requerida alegou em suas manifestações que a concessão de crédito é mera liberalidade da instituição de pagamento, a qual estaria sujeita à análise do perfil do usuário e outros critérios eleitos, prática que não constituiria ato ilícito ou abusivo por si só. Por outro lado, essa “mera liberalidade” possui limites importantes para garantir o equilíbrio na relação consumerista, os quais precisam ser respeitados a fim de que o consumidor, parte hipossuficiente, tenha seus direitos garantidos. É possível constatar dos autos que, na data de 26.12.2022 o limite de crédito da requerente sofreu redução de R$ 2.300,00 para R$ 1.150,00 (ID. 49871767, pág. 6) e que a comunicação à autora se deu nesse mesmo dia (ID. 49870051, pág. 5).
6. Não houve, portanto, antecedência alguma na comunicação da redução à cliente e tampouco justificativa da parte ré acerca de eventual deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta (§2o do art. 10 da RESOLUÇÃO BCB No 96/2021) para que justificasse a licitude de sua conduta. Reduzir à metade o limite do cartão de crédito sem comunicação prévia e nem justificativa de eventual alteração drástica no perfil do consumidor se revela conduta abusiva e ilícita, em especial porque há regulamentação a ser observada pelo Banco Central às instituições de pagamento e que não se deve dar caráter absoluto à “mera liberalidade” da instituição financeira para conceder, ampliar, reduzir e até negar créditos a seus clientes. De fato, a recorrida não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
7. Ainda que seja legítima a possibilidade de redução do limite do cartão de crédito pela requerida, essa diminuição na forma em que foi efetivada, se mostrou verdadeira prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço, pois efetivamente sua atitude foi suficiente para gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
8. O valor a ser fixado para reparação pelos danos morais causados não deve permitir injusto enriquecimento (Código Civil, art. 884), mas deve ser suficiente para desestimular o agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se suficiente para reparar os danos sofridos pela requerente.
9. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: Acórdão 1440356, 07004226620228070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022.); (Acórdão 1750088, 07054144220238070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1743209, 07044244520238070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Por oportuno, restam improvidos, no entanto, os demais pedidos quanto à imposição à recorrida a conceder alteração de data de vencimento da fatura de cartão de crédito e também ao restabelecimento do limite de crédito anterior. É cediço que as instituições financeiras não são compelidas a fornecer crédito a quem não atenda aos requisitos objetivos para a sua obtenção, em consonância com suas políticas de crédito e demais exigências, devendo nesses pontos, ser considerada a autonomia privada sobre os interesses pessoais da parte autora, considerando que tais posturas não ofendem aos legítimos interesses da parte consumidora.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais à parte autora.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.